Tribunal: TJBA
Processo: 8005073-09.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005073-09.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEXSANDRO TELES RIBEIRO

Advogado(s)
:
AILSON GONCALVES DA SILVA, CACILDA ALMEIDA DOS SANTOS DE ARAUJO, PETRONILIO CUNHA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – TESE DE DEFESA BASEADA NA NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA - ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO QUESITO GENÉRICO APÓS O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA – AUSÊNCIA DO PLEITO DE CLEMÊNCIA COM REGISTRO NA ATA DE JULGAMENTO OU OUTRA TESE DE DEFESA QUE JUSTIFIQUE A ABSOLVIÇÃO – NULIDADE CONFIGURADA NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA - APELO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI.

I – CASO EM EXAME

1 – O réu foi denunciado sob imputação de ter deflagrado disparos com arma de fogo atingindo a vítima pelas costas quando encontrava-se pedalando em uma bicicleta, levando-a a óbito

2 – Pronunciado, o réu foi submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, sendo absolvido da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do CP (utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima).

II – Questão em discussão

3 – Tese de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, aduzindo que o Conselho de Sentença acolheu a materialidade e a autoria delitiva, mas, de maneira “contraditória e dissociada do acervo probatório” votaram “positivamente ao terceiro quesito (quesito genérico de absolvição)”, o que afronta a jurisprudência dos tribunais pátrios ante a ausência de qualquer outra tese defensiva (como legítima defesa ou exclusão de culpabilidade).

4 - Alegação de que o Laudo de Exame de Microcomparação Balística comprovou que os projéteis retirados da vítima foram disparados pelo revólver apreendido em poder do réu, bem como que embora ele alegue que estava trabalhando, o cartão de ponto registrou sua entrada às 07h05min, tempo suficiente para a prática do crime às 06h40min, dada a proximidade do local do fato com o trabalho e a defesa limitou-se a sustentar a tese de negativa de autoria.

III – Razões de decidir

5 – Extrai-se da Ata da Sessão de julgamento do Tribunal do Juri, acostada ao ID nº 100012835, bem como da sentença absolutória colacionada ao ID nº 100012836, que a única tese de defesa apresentada foi a negativa de autoria, inexistindo, inclusive, pleito de absolvição por clemência.

6 – Conforme destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, o Laudo de Exame de Microcomparação Balística demonstrou a correspondência entre os projéteis extraídos do corpo da vítima e o revólver calibre .38 apreendido em posse do apelado, acrescido do Laudo de Exame Pericial de Identificação do Projétil, o Laudo de Local de Crime, os registros fotográficos e demais elementos técnico-científicos, cujas provas convergem para a conclusão de que o disparo fatal partiu da arma vinculada ao acusado, além de o álibi apresentado pela defesa não se mostrar suficiente, por si só, para afastar a autoria, pois o registro de ponto contendo entrada às 07h05min não afasta a possibilidade de prática do crime às 06h40min, dadas as circunstâncias de tempo, modo e distância apontadas na própria investigação.

7 – Independente disto, as respostas apresentadas pelos jurados aos quesitos constantes do ID nº 100012837, comprovam que o Conselho de Sentença decidiu pela presença da materialidade delitiva, bem como que o réu, “no dia 14 de março de 2022, por volta das 06h40min, no contorne do CEASA, bairro Tabuleiro, nesta cidade, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte”, afastando assim, a tese de negativa de autoria, mas, logo em seguida, sem a existência de qualquer outra tese de defesa capaz de respaldar a resposta apresentada ao terceiro quesito, respondeu “sim” (quesito genérico), absolvendo o réu, o que enseja a anulação do julgamento e a realização de novo júri, conforme jurisprudência consolidada por nosso Tribunais.

8 – Considerando o entendimento jurisprudencial de que a soberania dos veredictos não é absoluta e que a absolvição do réu no quesito genérico, após o reconhecimento da materialidade e autoria, sem que a defesa tenha sustentado a tese de clemência com registro na ata de julgamento ou outra que a justifique, configura contradição e manifesta contrariedade à prova dos autos, como ocorreu na hipótese dos autos, impõe-se o reconhecimento de nulidade do veredicto popular com determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Juri, nos termos do art. 993, § 3º, do CPP.

IV – Dispositivo

APELO PROVIDO PARA DECLARANDO A NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005073-09.2024.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado ALEXSANDRO TELES RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.